Tribunal: CARF
Processo: 10340.720625/2021-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
ESPONTANEIDADE. EXCLUSÃO APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
TRIBUTO NÃO DECLARADO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
As obrigações tributárias incorridas e não declaradas ao Fisco sujeitam o contribuinte a lançamento de ofício, com aplicação das penalidades cabíveis, tendo em vista a ausência de confissão de dívida.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
MATÉRIA NÃO CONTESTADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada na impugnação, restando preclusa sua alegação em recurso voluntário. Inteligência dos artigos 16, inciso III, 17 e 25, inciso II, do Decreto 70.235/1972.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO.
Restando comprovada qualquer das hipóteses previstas nos arts. 71 a 73 da Lei 4.502, de 1964, impõe-se a aplicação da multa qualificada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LANÇAMENTO DE IPI. ART. 80, § 6o, II, DA LEI 4.502/64. PRESENÇA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. LIMITE DEFINIDO PELO STF.
Evidenciadas as circunstâncias de sonegação, fraude ou conluio, é cabível a qualificação da multa de ofício, cujo percentual deve ser limitado a 100%, em decorrência de decisão do STF em repercussão geral (Tema 863).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LANÇAMENTO DE IPI. ART. 80, § 6o, II, DA LEI 4.502/64. LIMITE. ART. 14 DA LEI 14.689/23.
Conforme disposto no art. 14 da Lei 14.689/2023, o montante da multa aplicada em autuação fiscal restringe-se a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário apurado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720625/2021-27
ACÓRDÃO
3202-003.627 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
ESPONTANEIDADE. EXCLUSÃO APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo
em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas.
TRIBUTO NÃO DECLARADO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
As obrigações tributárias incorridas e não declaradas ao Fisco sujeitam o
contribuinte a lançamento de ofício, com aplicação das penalidades
cabíveis, tendo em vista a ausência de confissão de dívida.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
MATÉRIA NÃO CONTESTADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada na impugnação, restando preclusa sua alegação
em recurso voluntário. Inteligência dos artigos 16, inciso III, 17 e 25, inciso
II, do Decreto 70.235/1972.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO.
Restando comprovada qualquer das hipóteses previstas nos arts. 71 a 73
da Lei 4.502, de 1964, impõe-se a aplicação da multa qualificada.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.627 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720625/2021-27
2
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LANÇAMENTO DE IPI. ART. 80, § 6o, II, DA
LEI 4.502/64. PRESENÇA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. LIMITE
DEFINIDO PELO STF.
Evidenciadas as circunstâncias de sonegação, fraude ou conluio, é cabível a
qualificação da multa de ofício, cujo percentual deve ser limitado a 100%,
em decorrência de decisão do STF em repercussão geral (Tema 863).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LANÇAMENTO DE IPI. ART. 80, § 6o, II, DA
LEI 4.502/64. LIMITE. ART. 14 DA LEI 14.689/23.
Conforme disposto no art. 14 da Lei 14.689/2023, o montante da multa
aplicada em autuação fiscal restringe-se a 100% (cem por cento) do valor
do crédito tributário apurado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer, em parte, do
recurso voluntário, em razão da preclusão referente aos argumentos apresentados somente no
recurso, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, para reduzir o percentual da multa de
ofício qualificada de 150% para 100% do tributo devido.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) 06:
Eis a exigência:
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.627 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720625/2021-27
3

E eis as razões de fato:
A MAXBELT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 04.884.878/0001-98,
apresentou os arquivos de sua Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS IPI,
para o período de 01/01/2018 a 31/12/2019, ...
...
... as EFD relativas aos períodos de 01 a 12/2019 foram substituídas nas
datas de 05 e 06/12/2020, ou seja, logo após a fiscalização comparecer ao
estabelecimento da contribuinte, em 04/12/2020, ocasião em que não foi
possível promover o início do procedimento fiscal - que só viria ocorrer em
09/12/2020 -, como relatado no item 4 deste Termo.
...
... foram apuradas diferenças relevantes entre os valores de IPI devidos de
acordo com as Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pela empresa e os valores
por ela informados em suas EFD, ...
...
Intimada a justificar as divergências verificadas entre os valores de IPI
apurados segundo suas NF-e e os valores informados em suas EFD ICMS IPI
(Termo de Intimação Fiscal n° 01), a MAXBELT reconheceu as "divergências
noticiadas" e informou que já teria efetuado o "pagamento integral de
todo o imposto devido para o período apontado pela fiscalização" por
meio de Declaração de Compensação (DCOMP), apresentada em
01/06/2021. ...
...
10. DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO APRESENTADA. FALTA DE
ESPONTANEIDADE.
Como relatado no item anterior, o sujeito passivo alega ter promovido o
"pagamento integral de todo o imposto devido para o período apontado
pela fiscalização" mediante a entrega de Declaração de Compensação,
apresentada em 01/06/2021, vinculada ao Processo Administrativo n°
10166.735555/2020-99.
Ocorre que referida Declaração foi apresentada após o início do
procedimento fiscal (ocorrido em 09/12/2020), quando já estava excluída
a espontaneidade do sujeito passivo, conforme estabelecido no art. 138,
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.627 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720625/2021-27
4
parágrafo único, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional), e no art. 7° do Decreto n° 70.235, de 06 de março de
1972:...
...
Denúncia espontânea é aquela realizada antes de a autoridade
administrativa tomar conhecimento da infração, antes do início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionada com a
infração denunciada. O início do procedimento fiscal retira a
espontaneidade do contribuinte em denunciar irregularidades para fins de
declarar, retificar declarações e recolher, apenas com encargos moratórios,
os tributos e contribuições objeto da ação fiscal a que está submetido. A
confissão, o pagamento ou, como no presente caso, a compensação
realizada após a exclusão da espontaneidade, após o início regular do
procedimento fiscal, não afasta a incidência das multas punitivas aplicadas
sobre o tributo apurado.
Os dispositivos legais são claros no sentido de não se considerar
espontânea a DCOMP apresentada em 01/06/2021 - uma vez que, reitere-
se, entregue após o início do procedimento fiscal. A DCOMP em questão
não tem o condão de impedir o presente lançamento de ofício e será
desconsiderada neste procedimento.
Quanto à menção do sujeito passivo ao art. 47 da Lei no 9.430/96, impende
destacar que se trata de situação completamente distinta da que ora se
apresenta, pois diz respeito à possibilidade de os contribuintes pagarem,
até o 20° dia subsequente ao início de procedimento fiscal, débitos já
declarados ao fisco:...
...
11. DAS DECLARAÇÕES DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS -
DCTF APRESENTADAS. FALTA DE ESPONTANEIDADE.
...
Nas DCTF que se encontravam ativas até 22/05/2021, data em que a
contribuinte promoveu as retificações, não havia nenhum débito de IPI
declarado.
...
Como já mencionado, o início do procedimento fiscal retira a
espontaneidade do contribuinte em denunciar irregularidades para fins de
declarar ou retificar declarações relativas aos tributos e contribuições
objeto da ação fiscal a que está submetido.
Porque as DCTF retificadoras foram apresentadas em 22/05/2021, ou seja,
após o início da fiscalização, os débitos de IPI nela informados serão
desconsiderados para fins do presente lançamento de ofício.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.627 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720625/2021-27
5
...
12. DA FALTA DE DECLARAÇÃO DO IMPOSTO Quanto aos valores de IPI
levantados pela fiscalização relativos aos períodos de 01 a 12/2018 -
apurados de acordo com as NF-e emitidas pela contribuinte -, reitere-se o
fato de que o sujeito passivo não declarou tais débitos em suas Declarações
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) originalmente entregues
para o período. Apenas nas DCTF retificadoras apresentadas após o início
do procedimento fiscal - as quais não serão consideradas, como informado
no item anterior - a MAXBELT informou alguns valores, ainda sim, menores
do que os apurados pelo fisco.
...
Já para o período de apuração 09/2019, o sujeito passivo informou em
DCTF débito de IPI no valor de R$ 10.726,73 e promoveu a compensação -
DCOMP apresentada em 03/08/2020 - junto ao já mencionado processo n°
10166.735555/2020-99 no valor de R$ 346.830,807, restando, portanto, a
diferença de R$10.000,00 apontada pela fiscalização (DCTF 09/2019 e
Declaração de Compensação juntadas ao presente Auto de Infração):...
A DCTF, por sua vez, constitui-se em "confissão de divido e instrumento
hábil e suficiente para a exigência do referido crédito" ali informado, de
acordo com as disposições do art. 5°, §12, do Decreto-lei n^ 2.124/84 e do
art. 16 da Lei n^ 9.779/99. Com base nesses permissivos legais foi que a RFB
conferiu essa natureza à DCTF na IN RFB no 1.599/2015 (atual IN RFB no
2.005/2021), autorizando a cobrança dos débitos nela declarados, sem a
necessidade de lançamento de ofício para a constituição do crédito
tributário. Já a compensação promovida pela contribuinte junto ao
processo no 10166.735555/2020-99, período de apuração 09/2019, tem o
condão de extinguir o crédito tributário (sob condição resolutoria) e
constitui-se em confissão de dívida, salvo se for considerada "não
declarada" quando de sua análise, ocasião em que ocorrerá a constituição
de ofício dos créditos tributários que ainda não tenham sido lançados nem
confessados, conforme o disposto na Instrução Normativa RFB n° 1.717. de
17 de julho de 2017:...
...
17. DA MULTA QUALIFICADA A Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
art. 80, § 6°, II (com redação dada pela Lei n^ 11.488/07), estabelece a
multa de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor do IPI que
deixar de ser "lançado ou recolhido" quando identificados casos de
sonegação, fraude ou conluio: ...
...
No presente procedimento fiscal, temos que a empresa MAXBELT
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 04.884.878/0001-98:
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.627 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720625/2021-27
6
(I) Não informou em sua Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS IPI a
totalidade dos valores do IPI apurados em suas Notas Fiscais (NF-e), obtidas
junto ao Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, como demonstrado
no item 9 do presente Termo;
(II) Não declarou em suas Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais - DCTF originalmente entregues para os períodos 01 a 12/2018
nenhum débito relativo ao Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
(itens 11 e 12 deste Termo);
(III) Efetuou apenas alguns recolhimentos, quando sua espontaneidade já
estava excluída com o início do procedimento fiscal, relativos ao Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI para os períodos em análise (item 13);
...
18. DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA A empresa MAXBELT INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, CNPJ 04.884.878/0001-98, hoje uma sociedade limitada
unipessoal, foi constituída em 01/2002 e desde o início de suas atividades
tem em seu quadro societário o Sr. JEFFERSON PEREIRA DANTAS, CPF
096.058.618-01, atual único sócio da empresa.
A administração da MAXBELT, no período de ocorrência das infrações
apuradas no presente Auto de Infração (2018 e 2019), estava a cargo de
JEFFERSON PEREIRA DANTAS, conforme previsto na cláusula sétima da (i)
vigésima alteração contratual da empresa, registrada sob no 20170300641
na Junta Comercial do Paraná, em 27/01/2017, e na cláusula sétima da (ii)
vigésima primeira alteração contratual da empresa, registrada sob no
20183069250 na Junta Comercial do Paraná, em 18/06/2018: ...
E veio a insurgência:
... em que pese o zelo com que a Autoridade-Fazendária a quo exerceu o
seu ofício, o erro inescusável é patente, porquanto a legislação de regência
prevê expressamente a faculdade do Contribuinte realizar COMPENSAÇÃO
mesmo após iniciada a fiscalização, inclusive com a redução da Multa de
Ofício (art.6°, Lei 8.218/91)...
...
Portanto, o dispositivo legal é claro: ainda que a espontaneidade do sujeito
passivo seja excluída para fins de exclusão da multa de ofício e
recolhimento dos tributos objeto da ação fiscal apenas com encargos
moratórios, deve sim ser considerada válida a compensação realizada após
o início da ação fiscal, para efeito de amortização do crédito tributário
apurado e redução da multa de ofício, suspendendo-se a exigibilidade do
"débito" na medida exata da extinção operada pela compensação aviada.
...
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.627 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720625/2021-27
7
Ora, pela sistemática legal vigente, além da compensação ser uma das
modalidades de extinção do crédito tributário (CTN, art. 156, II; Lei n°
9.430/96, art. 74, §2°; Decreto-Lei n° 2.287/86, art. 70, §1°), estabelece o
art. 74, §4° da Lei n° 9.430/96 que "os pedidos de compensação pendentes
de apreciação pela autoridade administrativa serão considerados
declaração de compensação, desde o seu protocolo, extinguindo o crédito
tributário, sob condição resolutória de ulterior homologação", ainda que a
mesma seja considerada como "não declarada", porquanto o art. 74, §13 da
Lei n° 9.430/96 não excluiu a aplicação do §4° às compensações
consideradas como "não-declaradas", devendo este mesmo art. 74 da Lei n°
9.430/96 ser interpretado conforme a CF (art. 50, XXXIV, "a") e o CTN (art.
156, II), e não isoladamente, sob pena de sua inconstitucionalidade
material, posto serem tais normas de hierarquia superior.
...
Portanto, tendo a Impugnante promovido a compensação integral do
tributo apurado, inclusive com o acréscimo da multa de mora (20%), resta
manifesto que a Declaração de Compensação da Impugnante deve,
induvidosamente, ser considerada válida e eficaz para fins de
extinção/suspensão do crédito tributário e redução da Multa de Ofício (Lei
n° 8.218/91, art. 6o I), enquanto a autoridade fiscal não se manifestar
definitivamente em sentido contrário. Neste caso, só a partir da efetiva
constatação de eventual inexistência do crédito e/ou irregularidade no
procedimento restituitório/compensatório efetuado pela Impugnante é que
o Fisco teria o poder/dever de lançar de ofício as diferenças apuradas, não
podendo, enquanto isso, lavrar Auto de Infração com base em tais
"débitos", desconsiderando a pendência do procedimento adotado pela
Impugnante, sem que ainda exista uma definição quanto ao encontro de
contas formulado pelo contribuinte (STJ-REsp 1.140.730/RS, Rei. Ministro
Mauro Campbell, Segunda Turma, DJe 27.09.2011).
Desse modo, ante a existência de Declaração de Compensação válida na
esfera administrativa, ainda pendente de decisão final por parte da
Administração, considera-se extinto o tributo ou suspensa a sua
exigibilidade até a prolação final da respectiva decisão administrativa, nos
termos da legislação de regência, o que evidencia a precipitação do Fisco
em lavrar o Auto de Infração em liça, porquanto, para todos efeitos, os
débitos que lhe dão substrato encontram-se regularmente quitados (CTN,
art. 156II c/c a Lei n° 9.430/96, art. 74, §4°), lastreada em crédito tributário
lícito, líquido e certo, oriundo de Empréstimo Compulsório não
devidamente devolvido e não julgado inconstitucional e, portanto, lícita e
legitimamente oponível ao Fisco Federal.
...
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.627 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720625/2021-27
8
Nesta senda, fechar os olhos e simplesmente desconsiderar esta crucial
questão antecedente (validade da compensação entabulada), representa
verdadeira violação ao direito da Impugnante, sob pena de incidir cobrança
em duplicidade, bi-tributação e enriquecimento ilícito do Erário, todas
vedadas pelo ordenamento jurídico pátrio.
Portanto, considerando que os fatos e o direito em análise não autorizam
as consequências jurídicas pretendidas pelo ilustre Auditor-Fiscal, e que as
consequências jurídicas não guardam coerência com os fatos e com o
direito invocado pelo contribuinte, forçoso concluir pela ocorrência de
NULIDADE INSANÁVEL no caso em apreço, devendo ser anulada ou julgada
improcedente a presente increpação, ante o evidente VÍCIO MATERIAL
existente na hipótese, vez que todo o valor do IPI apurado no levantamento
já foi devidamente recolhido, mediante COMPENSAÇÃO válida, antes da
lavratura do auto de infração em testilha, sendo assim a dívida
MATERIALMENTE INEXISTENTE. Dito de outro modo: deve ser anulado ou
julgado improcedente o auto em apreço, por cobrar crédito já pago.
...
No item 16.1., folhas 463 do PAF, diz o auditor fiscal: "constatou-se que os
saldos devedores de IPI informados pelo sujeito passivo em suas
Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS IPI, apresentadas para os períodos
01/01/2018 (relacionadas no item 7 deste Termo), não foram declarados
nem recolhidos pelo sujeito passivo, como demonstrado no quadro a
seguir;" A EFD é também considerada como declaração de tributos.
A receita federal toma conhecimento dos tributos pela
informação/declaração inserta na EFD, fato este constatado pelos próprios
auditores fiscais, que, com base nessas informações/declarações, intimou a
empresa a justificar o pagamento desses valores.
Ora, o impugnante, apesar de não ter efetuado o recolhimento desse
tributo, o informou à Receita Federal, restando ao órgão administrador
federal a sua cobrança.
Além de, novamente, constituir esse tributo, aplicaram a multa de 150%,
como se o contribuinte tivesse agido com dolo, no sentido de impedir a
cobrança dos tributos.
Não há como prosperar o novo lançamento de um mesmo tributo, agora
pelo auto de infração e, muito menos, a aplicação de multa de qualificada
150%, só aplicáveis aos casos de sonegação, fraude ou conluio.
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou a impugnação improcedente
e manteve o crédito tributário, conforme parte da ementa a seguir reproduzida:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.627 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720625/2021-27
9
ESPONTANEIDADE. FALTA DE CARACTERIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Os atos praticados até o início do procedimento fiscal estão excluídos dos efeitos
inerentes à espontaneidade, instituto este previsto no artigo 138 do Código
Tributário Nacional.
TRIBUTO NÃO DECLARADO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
As obrigações tributárias incorridas e não declaradas ao Fisco sujeitam o
contribuinte a lançamento de ofício com aplicação das penalidades cabíveis,
tendo em vista a ausência de confissão de dívida.
A recorrente Maxbelt Indústria e Comércio Ltda., doravante Maxbelt, e o
responsável solidário Jefferson Pereira Dantas interpuseram recursos voluntários em face do
sobredito acórdão, consoante petições acostadas às fls. 482-496 e às fls. 514-528, por meio das
quais, em apertada síntese, repisam os supracitados argumentos apresentados na impugnação, e
ainda contestam matéria referente à aplicação de juros sobre o valor lançado e a responsabilidade
solidária imputada pela autoridade fiscal ao sócio Jeferson Pereira Dantas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
Os recursos voluntários interpostos pela Maxbelt e por pelo responsável solidário
Jeferson Pereira Dantas são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade,
razões pelas quais os conheço.
Da alegada compensação do valor lançado pela autoridade fiscal
A autoridade fiscal lavrou o lançamento de IPI sob análise em razão de débitos de
IPI escriturados pela recorrente em sua escrita fiscal (EFD ICMS/IPI), não informados em DCTF nem
recolhidos ou parcelados, e por ter apurado valores de IPI destacados pela recorrente em Notas
Fiscais eletrônicas (NF-e), não escriturados em sua escrita fiscal, não informados em DCTF, bem
como não recolhidos nem parcelados, conforme consta no TVF (Termo de Verificação Fiscal):
16. DAS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
16.1. FALTA DE DECLARAÇÃO/RECOLHIMENTO DO SALDO DEVEDOR DO IPI
ESCRITURADO (EFD ICMS IPI)
Constatou-se que os saldos devedores de IPI informados pelo sujeito passivo em
suas Escriturações Fiscal Digital — EFD ICMS IPI, apresentadas para os períodos
01/01/2018 a 31/12/2018 (relacionadas no item 7 deste Termo), não foram
declarados nem recolhidos pelo sujeito passivo, como demonstrado no quadro a
seguir:
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.627 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720625/2021-27
10

16.2. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE DÉBITO DE IPI LANÇADO EM NOTA FISCAL
Constatou-se que valores de IPI devidos, apurados de acordo com as Notas Fiscais
Eletrônicas emitidas pela empresa, não foram informados pelo sujeito passivo em
suas Escriturações Fiscal Digital — EFD ICMS IPI, apresentadas para os períodos
01/01/2018 a 31/12/2018 e 09/2019 (relacionadas no item 7 deste Termo), como
relatado anteriormente e resumido no quadro a seguir:

Por meio da peça recursal, a recorrente aduz que realizou a compensação do valor
apurado pela Fiscalização, por meio da entrega de DCOMP (Declaração de Compensação), após
o início da ação fiscal, e antes da lavratura do auto de infração em questão, lastreada em crédito
tributário oriundo de empréstimo compulsório, de modo que o auto de infração deve ser julgado
improcedente.
Sem razão a recorrente.
O art. 7 o do Decreto 70.235/72 e o artigo 138 do CTN – Código Tributário Nacional
(Lei 5.172/66) assim dispõem:
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.627 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720625/2021-27
11
Decreto 70.235/72
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração. (destaques nosso)
A alegada compensação foi efetuada após o início da ação fiscal e, dessa forma, não
foi considerada pela autoridade fiscal, uma vez que não foi espontânea, conforme disposto no art.
7o, § 1o, do Decreto 70.235/72 e no parágrafo único do art. 138 do CTN. Não sendo considerada
espontânea, cabe à autoridade fiscal lançar, com a aplicação de multas e juros, o valor de IPI
apurado no curso da ação fiscal e desconsiderar a compensação efetuada pela recorrente após o
seu início, exatamente conforme o procedimento adotado pela Fiscalização para o caso sob
exame.
Há súmula deste Conselho no sentido de que a entrega de declaração após o início
do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício:
Súmula CARF no 33
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Vale destacar ainda o seguinte precedente acerca da entrega de DCOMP
(Declaração de Compensação) após o início da ação fiscal:
Acórdão n. 1301-008.103 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA,
sessão de 19 de fevereiro de 2026, relatora Eduarda Lacerda Kanieski
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.627 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720625/2021-27
12
Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
COMPENSAÇÃO.
PER/DCOMP
TRANSMITIDA
APÓS
O
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF No 33. IRRELEVÂNCIA PARA OBSTAR O
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO MANTIDA.
O PER/DCOMP transmitido após o início do procedimento fiscal não produz
efeitos sobre o lançamento de ofício, tampouco afasta a incidência da multa de
ofício, por já se encontrar afastada a espontaneidade do sujeito passivo.
Inteligência do art. 138 do CTN e da Súmula CARF no 33.
DCOMP
TRANSMITIDA
APÓS
O
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO
FISCAL.
HOMOLOGAÇÃO SUPERVENIENTE. REVISÃO ADMINISTRATIVA DA EXIGÊNCIA.
ART. 149, INCISO VIII DO CTN. PARECER NORMATIVO COSIT No 8/2014.
A eventual homologação superveniente de compensação declarada após o início
do procedimento fiscal não invalida retroativamente o lançamento regularmente efetuado, podendo ensejar, quando cabível, revisão
administrativa da exigência pelos meios próprios.

Parte do voto da ilustre relatora Eduarda Lacerda Kanieski:
A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se, assim, à definição dos
efeitos jurídicos das PER/DCOMP transmitidas em 28/06/2013 — vale dizer,
após o início do procedimento fiscal, ocorrido em 16/06/2013, mas antes da
lavratura dos Autos de Infração — e à verificação de sua aptidão para:
(i)
impedir a constituição do crédito tributário;
(ii)
afastar a aplicação da multa de ofício; e
(iii)
repercutir, em momento posterior, sobre a exigência lançada, caso
venham a ser homologadas.
Conforme se verifica dos autos, a Recorrente juntou recibos de transmissão de
PER/DCOMP, mas não trouxe prova do reconhecimento definitivo dos créditos
neles informados, tampouco da homologação das compensações declaradas.
Sob o enfoque normativo, cumpre registrar que o art. 138 do CTN exclui a
denúncia espontânea quando já iniciado procedimento administrativo ou
medida de fiscalização relacionados com a infração. Em consonância com essa
diretriz, a Súmula CARF no 33, de observância obrigatória no âmbito deste
Conselho, estabelece que:
Súmula CARF no 33
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.627 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720625/2021-27
13
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). (...)
Tal enunciado consolida o entendimento de que a apresentação de declaração,
retificação ou pedido formulado após a instauração da fiscalização não tem o
condão de obstar a constituição do crédito tributário pela autoridade
competente, nem de restaurar a espontaneidade do sujeito passivo.
Desse modo, as PER/DCOMP transmitidas em 28/06/2013, isto é, após o início
do procedimento fiscal em 16/06/2013, não produzem efeitos impeditivos em
relação ao lançamento de ofício. Pela mesma razão, não afastam a incidência da
multa de ofício, já que a espontaneidade se encontrava inequivocamente
afastada.
Essa conclusão, todavia, não se confunde com a inexistência, em tese, de direito
material à compensação.
Com efeito, a Lei no 9.430/1996 dispõe que a compensação declarada à Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário sob condição
resolutória de sua ulterior homologação. Isso significa que a compensação
somente se estabiliza, em seus efeitos extintivos, se e quando houver
homologação pela autoridade administrativa competente.
Assim, no caso dos autos, as PER/DCOMP apresentadas após o início da
fiscalização não impediam a constituição do crédito tributário nem infirmavam,
naquele momento, a lavratura dos autos de infração.
Eventual homologação superveniente dessas declarações não tem o efeito de
invalidar retroativamente o lançamento regularmente efetuado; poderá,
quando muito, ensejar a adequada revisão administrativa da exigência, pelos
meios próprios e perante a autoridade competente, com fulcro no art. 149,
inciso VIII do CTN:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos: (...)
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por
ocasião do lançamento anterior;
O Parecer Normativo COSIT no 8/2014 corrobora expressamente essa orientação,
ao reconhecer o dever-poder da Administração Tributária de revisar lançamento
regularmente notificado quando constatada a indevida constituição, ainda que
o fato extintivo seja superveniente ou não tenha sido considerado no momento
do lançamento.
Extrai-se, portanto, que eventual homologação superveniente de DCOMP
transmitida após o início do procedimento fiscal não invalida o lançamento, mas
está sujeita a adequação quantitativa por meio de revisão de ofício, a ser
promovida pela Delegacia da Receita Federal competente, desde que não haja
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.627 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720625/2021-27
14
óbice decorrente de matéria já definitivamente decidida no contencioso
administrativo.
Desse modo, correta a manutenção do lançamento de ofício, pois as
PER/DCOMP transmitidas após o início do procedimento fiscal não tinham
aptidão para impedir sua constituição, tampouco para afastar a multa de ofício,
remanescendo eventual discussão sobre homologação e repercussão extintiva
para a via administrativa própria.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se o
lançamento de ofício.
Da leitura do precedente acima transcrito, infere-se que, com efeito, a entrega de
DCOMP apresentada após o incido da ação fiscal, referente aos débitos apurados pela Fiscalização
e posteriormente lançados, não invalida o lançamento, tampouco afasta a multa de ofício
aplicada.
Conclui-se ainda que a eventual homologação superveniente dos valores
compensados poderá, quando muito, ensejar a adequada revisão administrativa dos valores
exigidos por meio do auto de infração, pelos meios próprios e perante a autoridade competente,
com base no art. 149, VIII, do CTN, abaixo reproduzido, e desde que não haja óbice decorrente de
matéria já definitivamente decidida no contencioso administrativo:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos: (...)
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião
do lançamento anterior;
Portanto, correto o procedimento adotado pela autoridade fiscal consistente em
desconsiderar a alegada compensação, por meio de DCOMP (Declaração de Compensação),
transmitida pela recorrente após o início da ação fiscal, referente aos valores de IPI
posteriormente lançados por meio do auto de infração em apreço.
De fato, conforme apontado pela decisão recorrida, tendo em vista que o
procedimento fiscal se iniciou em 9/12/2020, qualquer compensação efetuada após essa data em
relação aos débitos apurados pela Fiscalização referentes a períodos anteriores e qualquer
declaração relacionada a esses fatos geradores, como a DCTF, não produzem efeitos, devendo ser
desconsiderados pela autoridade fiscal:
Traduzindo em datas, temos que tanto a Dcomp vinculada ao processo
10166.735555/2020-99 (com a compensação já analisada e tida por não
declarada), apresentada em 01/06/2021, quanto a DCTF retificadora apresentada
em 22/05/2021, revestem-se da condição de atos praticados sem que os efeitos
da denúncia espontânea os atinjam, ou seja, são atos que não protegem as
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.627 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720625/2021-27
15
obrigações não satisfeitas neles insertas da penalização que lhes cabe, tendo
vista que o procedimento fiscal tomou lugar a partir de 9/12/2020.
De se dizer que todos os atos identificados pela Autoridade Fiscal como passíveis
de gozar da espontaneidade foram expurgados no momento da formatação da
exigência. (destaques nosso)
Além disso, também como bem observado pela DRJ, a alegada compensação
efetuada pela recorrente, por meio da entrega de DCOMP (Declaração de Compensação), já foi
analisada e considerada “não declarada”, vale dizer, os valores de IPI lançados não foram
considerados pelo Fisco como compensados, e, por isso mesmo, correto o lançamento em
questão.
Quanto ao art. 6o da Lei 8.218/91, citado pela recorrente em sua peça recursal,
cumpre assinalar que não se aplica ao presente caso, consoante apontado pelo acórdão recorrido,
se aplica somente após a lavratura do lançamento, para redução da multa de ofício aplicada:
Lei no 8.218/1991.
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação
ou o parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das
contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido redução da
multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais:
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado
do lançamento;
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do lançamento;
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado
da decisão administrativa de primeira instância; e
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado da decisão
administrativa de primeira instância. (destaques nosso)
Logo, nego provimento a esse ponto do recurso.
Da Multa Qualificada
O art. 80, caput e § 6o, inciso II, da Lei 4.502, de 1964, com redação dada pelo art.
13 da Lei 11.488, de 2007, base legal da multa, assim dispõem:
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.627 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720625/2021-27
16
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre
produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do
imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e
cinco por cento) do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido.
(...)
§ 6o O percentual de multa a que se refere o caput deste artigo,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis,
será: (...)
II - duplicado, ocorrendo reincidência específica ou mais de uma circunstância
agravante e nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 desta Lei. (destaques nosso)
Assim dispõem os artigos acima mencionados:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72. (destaques
nosso)
A recorrente Maxbelt sustenta que a Fiscalização não comprovou o seu dolo de
impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador (sonegação) de que trata a Lei 4.502/64,
bem como pleiteia que a multa seja reduzida, tendo em vista que promoveu a compensação do
valor lançado.
Sem razão a recorrente.
Conforma já exposto, a Fiscalização apresentou várias constatações que evidenciam
a intenção da recorrente consistente em não pagar o valor do IPI devido, mediante condutas
tendentes a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais (sonegação), conforme consta no TVF (Termo de Verificação Fiscal), a
seguir reproduzido:
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.627 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720625/2021-27
17
No presente procedimento fiscal, temos que a empresa MAXBELT INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, CNPJ 04.884.878/0001-98:
(I) Não informou em sua Escrituração Fiscal Digital — EFD ICMS IPI a totalidade
dos valores do IPI apurados em suas Notas Fiscais (NF-e), obtidas junto ao
Sistema Público de Escrituração Digital — SPED, como demonstrado no item 9 do
presente Termo;
(II) Não declarou em suas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
— DCTF originalmente entregues para os períodos 01 a 12/2018 nenhum débito
relativo ao Imposto sobre Produtos Industrializados — IPI (itens 11 e 12 deste
Termo);
(III) Efetuou apenas alguns recolhimentos, quando sua espontaneidade já estava
excluída com o início do procedimento fiscal, relativos ao Imposto sobre
Produtos Industrializados — IPI para os períodos em análise (item 13); (...)
As reiteradas diferenças entre os débitos de IPI apurados a partir das Notas
Fiscais Eletrônicas e aqueles informados nas EFD ICMS IPI - estes sempre em
valor inferior àqueles - e a também reiterada falta de declaração desses débitos
nas DCTF apresentadas pelo sujeito passivo, acabam por dificultar e retardar o
conhecimento por parte da autoridade fiscal da ocorrência dos respectivos fatos
geradores. (...)
(...)
Os elementos aqui relacionados demonstram a atitude dolosa da MAXBELT
INDÚSTRI E COMÉRIO LTDA, CNPJ 04.884.878/0001-98, ao tentar impedir ou
retardar, total ou parcialmente o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias,
enquadrando-se na tipificação legal supramencionada (Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, art. 80, § 6o, II), o que justifica a aplicação da multa de ofício
agravada de 150% (cento e cinquenta por cento) no presente Auto de Infração.
(destaques nosso)
Da análise das constatações, acima descritas, apresentadas pela Fiscalização,
infere-se que é nítida a sonegação, vale dizer, a ação dolosa do recorrente Maxbelt com vistas a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade fiscal, da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal relativa ao IPI, sua natureza ou
circunstâncias materiais.
Portanto, correta a aplicação da multa qualificada.
No entanto, quanto ao percentual aplicado, cumpre destacar que o Supremo
Tribunal Federal – STF, sob o rito de repercussão geral (Tema 863), em 03 de outubro de 2024,
firmou a seguinte tese:
Tema 863 - Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou
conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.627 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720625/2021-27
18
Relator: MIN. DIAS TOFFOLI
Leading Case: RE 736090
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 150, IV, da
Constituição Federal, a razoabilidade da aplicação da multa fiscal qualificada em
razão de sonegação, fraude ou conluio, no percentual de 150% sobre a totalidade
ou diferença do imposto ou contribuição não paga, não recolhida, não declarada
ou declarada de forma inexata (atual § 1o c/c o inciso I do caput do art. 44 da Lei
9.430/1996), tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.
Tese: Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa
tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a
100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e
cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência
definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23,
observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo. (destaques nosso)

Apesar do caso sob julgamento se referir ao art. 44 da Lei 9.430/96, infere-se que a
tese firmada se refere à multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio,
infrações dispostas nos arts. 71 a 73 da Lei 4.502, de 1964, estabelecendo para esses casos,
inclusive para as multas estabelecidas pelos Estados e Municípios, o limite de 100% do valor do
tributo devido.

Vale dizer, o limite estabelecido pelo STF se refere à multa de ofício qualificada em
razão de sonegação, fraude ou conluio, infrações dispostas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, de
modo que se aplica a qualquer multa de ofício assim qualificada, tanto no âmbito federal como no
âmbito estadual e municipal.
Há precedente deste Conselho, acórdão n. 3201-012.209, proferido na sessão de 17
de dezembro de 2024, pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção, sob a relatoria do
eminente conselheiro Marcelo Enk de Aguiar, por meio do qual se aplicou o limite de 100% fixado
pelo STF no caso de multa aplicada com base no art. 80, caput e § 6o, inciso II, da Lei 4.502, de
1964, com redação dada pelo art. 13 da Lei 11.488, de 2007, cuja ementa segue parcialmente
reproduzida:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2018
MULTA DE OFÍCIO. PRESENÇA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
QUALIFICAÇÃO.
Evidenciadas as circunstâncias de sonegação, fraude e conluio, é cabível a
qualificação da multa de ofício, cujo percentual deve ser limitado a 100% em
decorrência de decisão do STF em repercussão geral.

Com efeito, o caput do artigo 99 do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado
pela Portaria MF 1.634/2023, dispõe que as decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas
pelo STF, ou pelo STJ em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos
recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito deste Conselho:
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.627 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720625/2021-27
19
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.

Impõe-se, portanto, a aplicação do decidido pelo STF, em sede de repercussão
geral.

Logo, o limite fixado pelo STF, sob o rito de repercussão geral (Tema 863), de 100%,
se aplica às multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio, dispostas na legislação
federal, estadual ou municipal, de sorte que o percentual disposto no art. 80, caput e § 6o, inciso
II, da Lei 4.502, de 1964, de 150%, deve se adequar ao limite de 100% fixado pelo STF.

Além da aludida decisão do STF, há o art. 14 da Lei 14.689/2023, o qual limitou a
aplicação da multa em autuação fiscal em 100% do valor do crédito tributário apurado, conforme
a seguir transcrito:
Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da
Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal, fica
cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida
ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário
apurado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos
de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões
judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte.
§ 1o A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional providenciará, de ofício, o
imediato cancelamento da inscrição em dívida ativa de todo o montante de multa
que exceda a 100% (cem por cento), independentemente de provocação do
contribuinte, e ficará obrigada a comunicar o cancelamento nas execuções fiscais
em andamento.
§ 2o O montante de multa que exceder a 100% (cem por cento) nas autuações
fiscais, já pago total ou parcialmente pelo contribuinte, apenas poderá ser
reavido, se não estiver precluso o prazo, mediante propositura de ação judicial, ao
final da qual será determinado o valor apurado a ser ressarcido, que será
liquidado por meio de precatório judicial ou compensado com tributos a serem
pagos pelo contribuinte.

Por isso mesmo, dou parcial provimento a esse ponto do recurso para reduzir o
percentual da multa aplicada de 150% para 100% do tributo devido.
Da responsabilidade tributária do sócio administrador e dos juros sobre a multa
de ofício
No recurso voluntário, o recorrente, sócio administrador, Jeferson Pereira Dantas,
contesta a reponsabilidade tributária imputada a ele pela autoridade fiscal com base no art. 135,
III, do CTN.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.627 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720625/2021-27
20
Além disso, há no recurso voluntário, irresignação quanto à aplicação de juros sobre
a multa de ofício.
Trata-se de matérias que não foram objeto da impugnação apresentada pelos
recorrentes Maxbelt e Jeferson Pereira Dantas.

De acordo com o art. 16, inciso II, e art. 17, todos do Decreto 70.235/1972, a seguir
reproduzidos, a impugnação deve conter todos os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões que possuir, ficando precluso, a partir daí, o
direito de o fazer:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
A competência deste Conselho é julgar recurso de ofício e voluntário de decisão de
primeira instância e recurso de natureza especial, consoante art. 25 do Decreto 70.235/1972:
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete: (Vide Decreto no
2.562, de 1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
(...)
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com
atribuição de julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
Esses novos argumentos, referentes à responsabilidade tributária atribuída pela
autoridade fiscal ao aludido sócio administrador e a aplicação de juros sobre a multa de ofício, não
foram objeto da impugnação, e, por conseguinte, não foram apreciados pela DRJ, restando, dessa
forma, impossível a apreciação por este Conselho, sob pena de incorrer em vedada supressão de
instância.
Portanto, esses novos argumentos não serão conhecidos, uma vez que houve a
preclusão, nos termos dos aludidos arts. 16, III, e 17, do Decreto 70.235/1972.
Com efeito, a impugnação estabelece os limites do litígio, não podendo haver
inovação em sede de recurso voluntário. Assim, é defeso a apreciação em sede recursal de
argumento não suscitado na primeira instância.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.627 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720625/2021-27
21
Logo, não conheço os novos argumentos apresentados somente no recurso
voluntário, referentes à responsabilidade tributária atribuída pela autoridade fiscal ao aludido
sócio administrador e à aplicação de juros sobre a multa de ofício, em razão da preclusão, nos
termos do art. 16, III, e art. 17, todos do Decreto 70.235/1972.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso voluntário, em razão da
preclusão, referente aos argumentos apresentados somente no recurso, e, na parte conhecida,
dou-lhe parcial provimento, para reduzir o percentual da multa de ofício qualificada de 150% para
100% do tributo devido.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 571
DF CARF MF
Original